Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-36.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006965-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ ALVES - CPF: 334.297.151-72 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
FERNANDO LUIZ ALVES
, contra o Acórdão de ID. 147978183,
Recurso de Apelação n°
1006965-36.2021.8.11.0041
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de contradição, vez que “diz a ementa do julgado que trata-se de sucessores os quais foram reconhecidos como parte do processo de reintegração de posse”, mas o vendedor da área não fez parte da demanda e “sequer foi citado”.

Assevera que ficou “evidenciado que a própria inicial afirma tratar-se de número indeterminado de pessoas que estavam no local, e cita Vivaldo como réu e posteriormente pediu sua exclusão. Assim Vivaldo não fazia parte da demanda, ou seja a triangulação processual não estava formada.” (SIC)

Tece considerações acerca de fatos envolvendo feito de reintegração de posse, no que tange a Vivaldo. Pontua que “Vivaldo vendeu a área para Claudio e não fazendo parte na ação de reintegração de posse, não se pode considerar que Claudio foi abrangido pelo demanda, como se fosse sucessor adquirente de área litigiosa”.

(SIC)

Consigna, caso não emprestado efeito modificativo aos aclaratórios, se faz necessário, para efeitos de pré-questionamento, o pronunciamento expresso sobre os temas tratados na apelação.

Revisita os argumentos das razões de recurso.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringente, “dando provimento a apelação, reconhecendo o Embargante como Terceiro e via de consequência determinando o retorno dos autos a origem para julgamento de mérito dos embargos de terceiro”.

Requesta, em sendo mantido o julgado, o pré-questionamento dos art. 5°, LV, da CF, arts. 238 e seguintes, art. 256, I, ambos do CPC.

Nas contrarrazões, a Embargada aponta a rediscussão da matéria, requer a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação da multa prevista no art.,1.026, § 3°, do CPC

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1006965-36.2021.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, quanto à contradição e omissão, refletem-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que as questões inerentes fundo da demanda foram abordadas pelo
decisum
:

“(...) Destacou ainda o consignado na sentença do feito reintegratório, no que tange à dificuldade de nomear-se uma a uma, as pessoas que se encontram na área nos dias atuais.

A ação de reintegração de posse foi proposta no ano de 2001(Numeração Única: 8435-23.2001.811.0041 - proc. nº 157/2008 – cód. 77515). Observa-se do Contrato de Compra e Vendas de Lotes no Bairro Carumbé (ID. 91460975 - Pág. 1/4), formalizando entre o Apelantes, na condição de comprador e Vivaldo Pires da Silva, representado por seu filho, Julio Pires da Silva, como vendedor, sendo ainda o
Sr. Manoel Brito de Souza, Presidente da Associação dos Sem Tetos do Estado de Mato Grosso
, testemunha do instrumento, datado de 21/05/2002, contando com reconhecimento de firma apenas do Apelante na data de 15/08/2014.

Importa destacar que todos os atos de aquisição do lote, por parte do Apelante, são posteriores a propositura da demanda de reintegração de posse, sendo o reconhecimento de firma, inclusive, realizado após a prolação da sentença na ação de reintegração de posse que se deu em 12/11/2013 (ID. 91460985 - Pág. 47/60 e 91460986 - Pág. 1/3).

Ainda é possível depreender que o representante dos “Sem Tetos”, Sr. Manoel Brito de Souza, Presidente da Associação dos Sem Tetos do Estado de Mato Grosso, consta no polo passivo da ação de reintegração de posse, bem como consignado na sentença do citado feito que “Todos os que circundavam e conhecem o imóvel afirmam categoricamente ser de propriedade do Sr. Vivaldo Pires da Silva”.

Salienta-se ainda que no contrato de compra e venda apontado alhures consta as seguinte destaque, na Cláusula Quinta: “
Após a quitação da ultima parcela, não estando o bem imóvel (descrito no objeto deste) em deslinde judicial, será emitido a escritura do lote adquirido de 10x25 metros”
(ID. 91460975 - Pág. 3).

Necessário ainda destacar as considerações tecidas no parecer do Ministério Público:

(...) Destaca-se que a ação principal (Código 77515), foi distribuída em setembro de 2001, ou seja, 13 meses antes do suposto início da posse no imóvel pelo antecessor do embargante. Além disso, sequer há um contrato de compra e venda firmado entre seu antecessor, Eliece Lemos de Oliveira e o embargante, sendo que foi juntada aos autos somente uma minuta de contrato (ID 50312866), na qual sequer há a chancela do antecessor e por meio do qual não é possível delimitar o lote que aqui se discute.

Não há identificação no contrato sobre a localização, limites ou confrontações físicas, endereço, de sorte que sem tal individualização a pretensão em questão entremostra-se absolutamente imprecisa, bem como duvidosa. Do contrato do qual o embargante supõe comprovar sua posse, tem-se somente sua área (250 m2) e que seria destacada de uma área maior, com 247.715,24 m2.

Nesta toada, também não há como se acolher o argumento do embargante acerca de seu desconhecimento do litígio sobre a área, que convalidaria sua condição de terceiro.

Isto porque, o interveniente no contrato de compra e venda do imóvel, Manoel Brito de Souza, foi um dos líderes da ocupação da área maior onde o imóvel está contido e foi réu nos autos principais, tendo participado da negociação da área após a instauração do litígio.

Assim, não há que se falar em falta de citação, ainda que via edital, levando-se em conta o teor do parágrafo 3ª, do art. 109, do CPC: (...)

Ora, como se vê das disposições do art. 674 do Código de Processo Civil, somente pode interpor embargos de terceiro, quem não for parte no processo, do qual originou a constrição ou ameaça de constrição do bem, e mais: deve o embargante comprovar a condição de possuidor.

No caso, inexiste prova da condição de terceiro do embargante.

Quanto à sua posse, importa destacar que as informações obtidas dos autos leva-nos a crer que se trata de aparente sucessão de posse injusta e precária de seu antecessor.

Sendo assim, ao nosso ver, os embargos de terceiro devem sem indeferidos de plano, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito, diante da ilegitimidade e da ausência de interesse processual (art. 330, II e III do CPC). (ID. 110904654).

Ainda, cumpre apontar que a sentença da ação de reintegração de posse, após oposição de embargos de declaração, recurso de apelação, agravo regimental, Recurso Especial e Extraordinário, foi mantida, contando com o seguinte escólio e dispositivo e posterior retificação por meio de embargos de declaração:

“(...) “
Ressalto ainda que a decisão de reintegração vale em relação a todos os réus da lide, bem como as outros que estiverem na área, porquanto não se trata de novo esbulho ou nova ocupação perpetrada por terceiro a ensejar nova ação reintegratória
.
Ademais, dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as pessoas que lá se encontram nos dias atuais.

Registro ainda que a falta de identificação e individualização dos ocupantes, não obsta o cumprimento da decisão, por se tratar de área invadida, de sorte que por óbvio não são os mesmos até hoje.”
(...)

Posto isso, JULGO procedente, em parte, os pedidos para REINTEGRAR definitivamente JAJ CONSULTORIA S/A na POSSE da área de terra conforme perímetros, limites e confrontações descritos na exordial (fls. 06). Por conseqüência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Determino ainda que os réus efetuem o desfazimento das edificações que construíram, no prazo de 30 dias, se isto ainda não houver sido feito, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 300,00(trezentos reais).

Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas, processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do artigo do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. (...)” (ID. 91460986 - Pág. 2).

“(...) Portanto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por J.A.J PARTICIPAÇÕES LTDA, para sanar o erro material no tocante ao nome da parte Requerente, declarando o correto como sendo J.A.J PARTICIPAÇÕES LTDA em substituição às menções equivocadas, retificar a alusão da fl. 06 para as fls. 04 e 05 da inicial com relação à descrição do imóvel objeto de litigio, e, por fim, excluir a expressão “EM PARTE” do dispositivo da sentença, porquanto o pleito autoral foi atendido em sua integralidade.

No mais, permanece a sentença tal como está lançada. (...)” (ID. 91460986 - Pág. 73/74).

Portanto, como bem pontuado pelo MM. Juiz
a quo
“Conclui-se então que o embargante não pode ser considerado terceiro, mas sim réu na ação principal. A legitimidade ativa é requisito que vincula o magistrado à continuação da análise dos autos, sua ausência é irreparável para a instrução processual, culminando com a prolação de sentença sem apreço de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.”

(...)” (ID. 147978183).

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição e omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023